Tribunal: CARF
Processo: 10882.906981/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.906981/2012-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.005 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
HELCRI COMERCIAL, PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE
BENS PROPRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Souza e Heitor de Souza Lima Junior que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno do recurso á autoridade de origem para prolação de novo despacho
decisório. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 1301-001.004, de 21 de julho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10882.906983/2012-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente compensação de débito
informado, indicando como crédito pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.906981/2012-18
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.906981/2012-18

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os
fundamentos da decisão estão detalhados no voto, que em síntese:
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou DCTF retificadora,
retificando o débito de IRPJ com a justificativa de ter havido um erro no preenchimento da
declaração. A retificação, como visto, foi feita após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pleito, e a justificativa mencionada na manifestação de inconformidade foi
desacompanhada de qualquer documento comprobatório.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, aplica-se ao presente processo o
rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei, determina em seu art.
16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) “mencionará os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”.
Na ausência de comprovação do direito creditório em tela, não merece reforma a
decisão combatida.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, repisando os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, além
de colacionar informes de rendimentos bancários para validar o crédito do IRRF, razão da conta
de rendimento de aplicação financeira, razão da conta de IRRF de aplicação financeira, razão da
conta de IRPJ a recolher e da despesa, razão da conta de CSLL a recolher e da despesa, razão da
conta de IRPJ recolhido a maior, mapa de apuração do IRPJ e da CSLL antes e depois do
recalculo, balancete anual do ano período e demonstrativo do saldo de contas do IRPJ a recolher
e da CSLL a recolher. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
A controvérsia resta delimitada a respeito da existência dos elementos de liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Quando da análise por parte da DRJ/RPO, não havia sido colacionado aos autos
conjunto probatório suficiente para assegurar a existência do direito creditório
pretendido pelo recorrente e, por essa razão, o colegiado de primeira instância julgou
improcedente o pleito do contribuinte.
Merece destaque que o contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em
20/12/2012 e a DCTF retificadora foi transmitida em 26/12/2012, portanto, no prazo
para apresentação da defesa administrativa.
É farta a jurisprudência administrativa no âmbito deste Conselho no sentido de que é
possível a apresentação de retificação da declaração após o despacho decisório, desde
que acompanhado de conjunto probatório capaz de demonstrar o equívoco, veja,
exemplificadamente, o Acórdão no 1201-003.679, de relatoria da I. Conselheira Bárbara
Melo Carneiro, assim ementado:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.906981/2012-18

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2007
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Como a DCTF é instrumento de confissão de dívida, havendo qualquer
retificação após o despacho decisório, é necessário que a Recorrente demonstre
que o débito inicialmente declarado era verdadeiramente menor, de modo a
permitir também a apuração do crédito utilizado no PER/Dcomp. Demonstrada a
divergência, deve ser procedida a análise do direito creditório.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade justamente
pela ausência de provas capazes de sustentar o equívoco na DCTF que foi retificada,
que gerasse o direito creditório pleiteado.
Em sede recursal, entretanto, conforme relatado, o recorrente apresentou farta
documentação de e-fls. 91 e ss., dentre elas livro razão e demonstrativos contábeis, que
entende lhe assegurarem o direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, recebo a documentação acostada em sede recursal para que em busca da
efetividade do princípio da verdade material, seja analisada pela autoridade fiscal a fim
de confirmar a existência do direito creditório.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de origem
tome conhecimento da documentação acostadas às e-fls. 91 e ss., devendo confrontá-la
com a análise do direito creditório pleiteado na DCOMP em apreço, bem como, com a
DCTF retificadora apresentada no prazo da Manifestação de Inconformidade,
oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de novos documentos e
esclarecimentos.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o recorrente será intimado,
assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do artigo 35, do
Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem manifestação do recorrente, deverá o
processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto.

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital